Tribunal: STF
Processo: RE 1269471
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Existência de omissão a ser sanada no acórdão embargado. 



    3. É cabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal recusarem-se a conhecer, respectivamente, de recurso especial e recurso extraordinário por este envolver matéria infraconstitucional e aquele encerrar matéria constitucional. Nesse caso, cumpre ao Superior Tribunal de Justiça enfrentar o mérito da controvérsia (RE 1.258.896 ED-AgR-ED-EDV-AgR, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes).



    4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para determinar-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.